Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-17.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1001410-17.2019.8.11.0006
RECORRENTE SILVIO FRUTUOSO E OUTROS
RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49669491) interposto por SILVIO FRUTUOSO E OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 38372495):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM COMBATIDO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Os Agravantes, em que pese intimados para comprovar a incapacidade financeira para o pagamento do preparo, se restringiram em afirmar que não dispõem de condições.
A ausência de elemento novo capaz de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a manutenção do decisum.” (N.U 1001410-17.2019.8.11.0006, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42269470) foram rejeitados conforme ementa de ID 43947965.
O Recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei n. 1.060/50; 98, 99, §2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 49696980).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52451964; 52899489; 52904956 e 52904973.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso em relação à análise dos comprovantes de renda juntados pelos Recorrentes.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Diferente do que argumentam os Embargantes, os documentos mencionados foram devidamente analisados por esta Relatora.
Conforme consignado na decisão unipessoal que motivou a interposição do Agravo Interno, e também, no acórdão objurgado, o extrato da Consulta de Restituição de Imposto de Renda apresentado por Silvio Frutuoso, Sebastiana Tavares, Márcio Pereira de Figueiredo, Keila Mônica Aguero, Ezequiel Antônio Simões, Eunice Vieira de Moraes Medeiros e Dalva Deluque Arruda, com o objetivo de demonstrar que são isentos da declaração ao fisco, por si só, é insuficiente para comprovar a carência financeira dos Apelantes para o recolhimento do preparo recursal.
No que tange ao único documento apresentado pelos Recorrentes Hadid Rodrigues dos Santos e Luiz Olívio Souza, ou seja, “Declaração de Hipossuficiência”, foi consignado no aresto o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “Declaração de Pobreza” apresentada pelo jurisdicionado tem presunção relativa, devendo o Julgador colher provas robustas acerca da alegada miserabilidade da parte postulante.
Nesse passo, tem-se que a ausência de vínculo empregatício formal de 4 (quatro) Recorrentes, quais sejam, Eunice Vieira de Moraes, Exequiel Antônio Simões, Keila Mônica Aguero e Mácio Pereira de Figueiredo, é incapaz de revelar, de modo seguro e inconteste, a insuficiência financeira de todos os 10 (dez) Apelantes/Agravantes/Embargantes (total).
Dessume-se, pois, que a insurgência trazida nestes Aclaratórios não prospera, eis que devidamente enfrentada no aresto.” (ID 43947964 – p.9/10)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 1o da Lei n. 1.060/50; 98 e 99, §2o, ambos do CPC, a parte Recorrente alega que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APONTADA OFENSA AOS ARTS. 12, II, E 13 DO CPC/73. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, NO CURSO DA AÇÃO, COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 165 DO CPC/73. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. PREFEITO MUNICIPAL. IRREGULAR ADITAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. [...] III. No caso, a revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem - no sentido de que o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão dos benefícios previstos na Lei 1.060/50 -, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. [...] VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1220503/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX